Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600857-64.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
19/10/2021
Número: 0600857-64.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 17/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600857-64.2020.6.16.0188
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Requerimento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600857-64.2020.6.16.0188,
que indeferiu o requerimento formulado por Aroldo Vitorino de amplo acesso aos autos do
Inquérito Policial n. 0600038-30.2020.6.16.0188. (Petição Cível ajuizada por Aroldo Vitorino com a
finalidade de requerer vistas dos autos PJE nº 0600038-30.2020.6.16.0188, inquérito instaurado em
desfavor de Maria Janeide de Souza Piacentini, e seus processos correlatos e dependentes, que
tramitam perante a Justiça Eleitoral, sob a alegação de que o requerente pretende deduzir pedidos
judiciais, em ação de investigação judicial eleitoral, perante a Justiça Eleitoral, com vistas a apurar
eventual conduta ilegal da candidata eleita Sra. Maria Janeide de Souza Piacentini, em razão da
amplamente noticiada transferência ilegal de eleitores no pleito de 2020. Aduz que tal pleito foi
proposto em nova autuação, por não ter sido possível localizar o referido inquérito no sistema
PJe). RE14
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AROLDO VITORINO (RECORRENTE)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42730
298
18/10/2021 19:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N. 59.824

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600857-64.2020.6.16.0188 –
Pinhais – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA

EMBARGANTE: AROLDO VITORINO
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE ACESSO AOS AUTOS
DE INQUÉRITO POLICIAL QUE APURA TRANSFERÊNCIA ILEGAL DE
ELEITORES. PEDIDO INDEFERIDO. RECURSO ELEITORAL
D E S P R O V I D O . I N O V A Ç Ã O D E T E S E S E M S E D E D E
DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Não se verifica omissão quando a decisão enfrenta expressa e
especificamente os argumentos invocados pela parte, ainda que o
resultado lhe seja desfavorável.

2. Embargos de declaração não são a via adequada para inovação de
argumentos não aventados nas razões recursais, nem são meio apto à
rediscussão das questões de mérito já julgadas.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/10/2021
Num. 42730298 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:20:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819202544800000041706374
Número do documento: 21101819202544800000041706374

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AROLDO VITORINO, em face de acórdão
lavrado por este Tribunal (ID 35482616) que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Eleitoral
interposto pelo embargante, mantendo a sentença que indeferiu o requerimento do ora embargante de acesso
aos autos de Inquérito Policial nº 0600038-30.2020.6.16.0188 – que corre em segredo de justiça - instaurado
em desfavor de Maria Janeide de Souza Piacentini, com o objetivo de apurar possível transferência ilegal de
eleitores para o município de Pinhais (ID 22984166).

O Embargante alegou, em síntese, que: a) o acórdão impugnado foi omisso quanto à análise
dos artigos 6º e 7º, do Código de Processo Civil, na medida que lhe foi negado o acesso aos autos de Inquérito
Policial n.º 060038-30.2020.6.16.0188, pois estaria sendo violado o princípio da paridade de armas; b) houve
omissão e obscuridade no acórdão embargado, que não considerou o ofício encaminhado pelo Juízo a quo,
informando que todas as diligências foram cumpridas não havendo mais a necessidade de manutenção do
sigilo dos autos do Inquérito.

Ao final, requereu o conhecimento e acolhimento dos Embargos, para se possibilitar, às Cortes
Superiores, a análise completa das questões fáticas e jurídicas que substanciam a lide (ID 35877016).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos,
por entender que a pretensão do embargante é a mera alteração do mérito do acórdão (ID 41490466).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas seguintes
hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

No caso, o embargante busca esclarecer supostas omissões e obscuridades contidas no
acórdão lavrado por esta Corte, que manteve o indeferimento do pedido de acesso aos autos de Inquérito
Num. 42730298 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:20:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819202544800000041706374
Número do documento: 21101819202544800000041706374

Policial nº 0600038-30.2020.6.16.0188, a fim de que se possibilite aos Tribunais Superiores a análise das
questões fáticas e jurídicas que consubstanciam a lide.

Alega a existência de omissão no acórdão quanto à análise dos artigos 6º e 7º, do Código de
Processo Civil, vez que, ao lhe negar acesso aos autos do Inquérito Policial n.º 060038-30.2020.6.16.0188, o
acórdão não apreciou a questão à luz do princípio da paridade de armas. Aduz, ainda, que a decisão é obscura
sob o argumento de que não haveria mais necessidade da manutenção de sigilo do inquérito, o que teria sido
informado pelo Juízo a quo e desconsiderado nas razões de decidir.

Em que pesem tais alegações, tem-se que não restou configurada qualquer das hipóteses
previstas no parágrafo único, do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em
omissão.

De início, é de se destacar que o acórdão embargado apreciou as teses aventadas pelo
embargante em suas razões recursais, concluindo pela impossibilidade de concessão de acesso aos autos do
Inquérito Policial n.º 060038-30.2020.6.16.0188. Os fundamentos da decisão restaram claramente expostos,
conforme se infere do seguinte trecho:

(...)

9.Alega o recorrente que a sentença que indeferiu o pedido de acesso aos autos do Inquérito nº0600038-
30.2020.6.16.0188 viola o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura aos litigantes todos os
meios e recursos para consecução da ampla defesa, sustentando que a AIJE nº0600862-86.2020.6.16.0188
teve que ser ajuizada sem a juntada de provas documentais contidas no inquérito, requerendo, por fim, o
deferimento do pedido de acesso aos autos do Inquérito a fim de instruir as ações ajuizadas contra Maria
Janeide de Souza Piacentini.

10.Inobstante tais alegações, não se verifica qualquer restrição no direito de ação do recorrente, porquanto
no julgamento dos autos do Mandado de Segurança nº0600039-60.2021.6.16.0000, esta Corte decidiu, por
maioria de votos, em manter a decisão que deferiu a juntada aos autos da AIJE ajuizada pelo Recorrente, de
documentos advindos do Inquérito Policial nº0600038-30.2020.6.16.0188, colacionados à Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo nº0600883-62.2020.6.16.0188 ajuizada pelo Ministério Público.

11.Dito isso, é certo que a estes documentos que instruem o Inquérito Policial e a AIME ajuizada pelo
Ministério Público, o recorrente já tem acesso para instruir suas ações ajuizadas em face de Maria Janeide
de Souza Piacentini, não havendo qualquer restrição no seu direito de ação.

12.Com efeito, o direito de acesso às provas documentais, meios e recursos necessários para instruir as
ações ajuizadas pelo recorrente foi devidamente resguardado pelo Acórdão lavrado no Mandado de
Segurança nº0600039-60.2021.6.16.0000, que possibilitou ao recorrente o acesso a estes documentos
sigilosos constantes na AIME ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral.

13.Ademais, não obstante as alegações do recorrente, não é possível conceder acesso integral aos autos de
um inquérito do qual não figura como parte, pela própria natureza sigilosa do inquérito policial, que tem
acesso restrito às partes litigantes até eventual denúncia ou arquivamento pelo Ministério Público.

14.Também não merece prosperar a alegação de que a sentença está em desconformidade com a Súmula
14 do Supremo Tribunal Federal, que assegura aos defensores, no interesse do representado, ter acesso
amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão
com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

15.Isso porque, conforme já dito, além do recorrente já ter acesso aos documentos advindos do inquérito
juntados na AIME ajuizada pelo Ministério Público, o pedido de acesso aos autos do inquérito em nada diz
Num. 42730298 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:20:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819202544800000041706374
Número do documento: 21101819202544800000041706374

respeito ao direito de defesa do recorrente, posto que o mesmo sequer figura como parte, não havendo
qualquer direito ou interesse nos procedimentos investigatórios ali realizados que devem ser restritos às
partes até eventual denúncia a ser oferecida pelo Ministério Público.

16.Sendo assim, considerando que o recorrente já possui elementos suficientes para instruir as ações
ajuizadas, bem como não figura como parte nos autos do inquérito, não há qualquer restrição ao seu direito
de ação ou qualquer outra garantia constitucional violada, razão pela qual deve ser mantida a sentença que
indeferiu ao recorrente o acesso aos autos de inquérito nº0600857-64.2020.6.16.0188.

Os artigos 6º e 7º do Código de Processo Civil, que tratam dos princípios da cooperação e da
paridade de armas, não foram invocados nas razões recursais, consistindo inovação incabível em sede de
embargos de declaração.

Com efeito, nos termos do artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil, a fundamentação da
decisão deve enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, não havendo que se cogitar de omissão
quando a decisão não considerar fundamento não deduzido pela parte. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO NA TESE RECURSAL.
DESCABIMENTO.

1. Não há que se falar em omissão no acórdão embargado, pois a questão abordada nos aclaratórios
alusiva à afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório não foi objeto de
discussão no recurso especial e, portanto, consiste em inadmissível inovação recursal.

2. O Tribunal analisou a questão no exato limite em que exposta no recurso, assentando a consonância do
acórdão regional com a orientação dessa Corte no sentido de que, no processo de prestação de contas,
ocorre preclusão para a juntada de documentos quando o partido político foi anteriormente intimado para
sanar as falhas e não o fez tempestivamente, mesmo que isso ocorra ainda antes do julgamento.

3. É vedada a inovação de tese recursal em sede de embargos de declaração, ainda que se trate de
matéria de ordem pública. Precedente: AgR-RCED 8015-38, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe
de 13.5.2016.

4. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos somente são cabíveis quando houver no julgado
algum dos vícios descritos no art. 275 do Código Eleitoral, o que não se averigua na espécie.

Embargos de declaração rejeitados.

(Agravo de Instrumento nº 17577, Acórdão, Relator Min. Admar Gonzaga, Publicação: DJE - Diário da
justiça eletrônica, Tomo 128, Data 08/02/2019, Página 130/131)

Na espécie, ademais de ditos princípios consistirem em inovação recursal, são
claramente inaplicáveis, pois o embargante não pretende a sua aplicação à relação jurídica processual travada
nestes autos, ou mesmo àquela travada na Ação de Investigação Judicial Eleitoral por ele proposta em face de
Maria Janeide de Souza Piacentini.

O embargante pretende, em verdade, que o Ministério Público Eleitoral, legitimado ativo para a
propositura de demandas com o condão de desconstituir o resultado das urnas, por força dos referidos
princípios, seja compelido a compartilhar, de antemão, com todos aqueles que compartilharem dessa
Num. 42730298 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:20:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819202544800000041706374
Número do documento: 21101819202544800000041706374

legitimidade, que é concorrente, os indícios e elementos que por ventura detiver em desfavor dos eleitos.

Com efeito, a pretensão do embargante é que o Ministério Público Eleitoral compartilhe os
elementos colhidos em sede de investigação policial, resguardada por sigilo, a pretexto de que estaria em
desvantagem “de armas” em relação ao parquet, que não é parte neste ou em qualquer outro processo movido
pelo embargante.

Igualmente improcedente é a alegação de omissão e obscuridade por não ter o acórdão
embargado se referido à manifestação do Juízo a quo, apresentada nos autos de Mandado de Segurança
nº0600039-60.2021.6.16.0000 e juntada a estes autos pelo embargante, no sentido de que não subsistiriam
motivos para a manutenção de sigilo nos autos de inquérito policial.

Isso porque, a avaliação do Juízo a quo sobre o tema, após o esgotamento de sua jurisdição,
ademais de não vincular esta Corte, não seria capaz de infirmar a decisão embargada, que concluiu pela
inexistência de interesse do embargante na reforma da decisão que lhe negara acesso ao inquérito policial, na
medida em que “o recorrente já possui elementos suficientes para instruir as ações ajuizadas”, pois nos autos
de Mandado de Segurança nº nº0600039-60.2021.6.16.0000 já lhe fora franqueado acesso aos elementos de
prova coligidos na Ação de Impugnação de Mandato Eletivo proposta pelo Ministério Público Eleitoral, “bem
como não figura como parte nos autos do inquérito, não há qualquer restrição ao seu direito de ação ou
qualquer outra garantia constitucional violada”.

Assim, o que se verifica no presente recurso é o mero inconformismo da parte com o resultado
de julgamento, inovando suas teses e suscitando questões de mérito já analisadas por esta Corte, o que não é
cabível por oposição de embargos declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC DO B.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS. DECISÃO REFERENDADA PELO
PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ALEGAÇÃO DE
OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO PARTIDO. PEDIDO DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO
DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO
FUNDO PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS
PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE
PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver, no acórdão,
contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se depreende da leitura conjunta dos
arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou contradição que
legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já
expostos no acórdão impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente analisados no aresto
embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora
embargantes.
Num. 42730298 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:20:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819202544800000041706374
Número do documento: 21101819202544800000041706374

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, ausentes as omissões e obscuridades alegadas e evidente a pretensão do
embargante de discutir matéria já apreciada, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido
de conhecer dos embargos de declaração opostos por AROLDO VITORINO e, no mérito, REJEITÁ-LOS,
mantendo integralmente o acórdão embargado.

FLÁVIA DA COSTA VIANA

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600857-
64.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA -
RECORRENTE: AROLDO VITORINO - Advogados do(a) EMBARGANTE: ROGERIO HELIAS
CARBONI - PR37227-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, ROOSEVELT ARRAES -
PR34724-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 15.10.2021.

Num. 42730298 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:20:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819202544800000041706374
Número do documento: 21101819202544800000041706374